Tribunal: TJES
Processo: 5001197-48.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001197-48.2026.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL SANTO PEREIRA registrado(a) civilmente como DANIEL SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001197-48.2026.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, E ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 413 E ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, quanto a uma vítima, e do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, quanto à outra, na forma do art. 69 do Código Penal.

A denúncia imputou ao recorrente a prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, mediante disparos de arma de fogo efetuados contra veículo em que se encontravam as vítimas, supostamente motivados por disputa relacionada ao tráfico de drogas, reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, sobreveio decisão de pronúncia, ao fundamento de estarem demonstradas a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, com base em laudos periciais, prova oral colhida em juízo e elementos informativos da investigação.

A defesa sustentou que a decisão estaria fundamentada exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando inexistirem provas judicializadas aptas a demonstrar indícios suficientes de autoria e caracterização de testemunho indireto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, tendo o Magistrado exercido juízo negativo de retratação e a Procuradoria-Geral de Justiça opinado pelo conhecimento e não provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia foi proferida com fundamento exclusivo em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, e se inexistem indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, mas mero juízo de admissibilidade da acusação.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo, laudo de exame cadavérico, laudo do local do crime, laudos de microcomparação balística e de percussão, além de laudo papiloscópico, evidenciando a morte de uma das vítimas e a prática de atos executórios em relação à vítima sobrevivente.

Quanto aos indícios de autoria, a vítima sobrevivente, ouvida sob o crivo do contraditório, descreveu a dinâmica dos fatos, confirmando a ocorrência de disparos efetuados por motociclista que se encontrava atrás do veículo, relato coerente com os demais elementos coligidos.

Embora não tenha havido reconhecimento formal do acusado, a ausência de identificação direta não impede a pronúncia, desde que existam outros elementos indiciários que, em conjunto, apontem para a autoria, o que se verifica no caso.

O depoimento da testemunha que esteve no veículo momentos antes do fato corroborou a cronologia narrada pela vítima sobrevivente, reforçando a coerência do encadeamento fático.

O policial civil ouvido em juízo relatou diligências concretas realizadas na investigação, incluindo análise de imagens de videomonitoramento e laudos de microcomparação balística que teriam vinculado a arma utilizada a outros homicídios atribuídos ao recorrente, não se tratando de mero testemunho indireto, mas de relato judicializado de atos investigativos.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a fundamentação da decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso, a decisão de pronúncia apoiou-se em prova técnica irrepetível e em depoimentos colhidos sob contraditório judicial, inexistindo afronta ao referido dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repele a pronúncia baseada exclusivamente em prova inquisitorial ou em hearsay isolado; contudo, não se verifica tal hipótese, pois há conjunto probatório mínimo apto a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

Eventuais fragilidades probatórias devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo, nesta fase, aprofundamento valorativo próprio do juízo de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se configurando violação ao art. 155 do CPP quando o juízo de admissibilidade se fundamenta em prova técnica e em depoimentos colhidos sob o contraditório judicial, ainda que ausente reconhecimento formal do acusado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 69; 121, §2º, incisos I e IV. Código de Processo Penal, arts. 155; 413; 414.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre vedação de pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em testemunho indireto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DANIEL SANTOS PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Daniel Oliveira Gonçalves dos Santos, e do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Raphael Rodrigues dos Santos, ambos na forma do art. 69 do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão de pronúncia estaria fundamentada, exclusivamente, em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Alega inexistirem provas judicializadas aptas a demonstrar indícios suficientes de autoria, afirmando que nenhuma testemunha reconheceu o recorrente como autor dos disparos, que a vítima sobrevivente não realizou identificação, que a testemunha Janine não presenciou os fatos e que o policial ouvido em juízo limitou-se a relatar conclusões da investigação.

Sustenta que os depoimentos possuem natureza indireta, caracterizando testemunho de “ouvir dizer”, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam pronúncia baseada exclusivamente em prova inquisitorial ou em
hearsay testimony.

Requer, ao final, a despronúncia do recorrente, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Magistrado sentenciante exerceu juízo negativo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001197-48.2026.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DANIEL SANTOS PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Daniel Oliveira Gonçalves dos Santos, e do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Raphael Rodrigues dos Santos.

Consta da denúncia que, no dia 09 de dezembro de 2019, na Rua Sempre Viva, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo, contra veículo conduzido por Daniel Oliveira Gonçalves dos Santos, causando-lhe a morte, bem como contra Raphael Rodrigues dos Santos, que sobreviveu. Segundo a acusação, o crime teria sido motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas na região, circunstância que ensejou o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob alegação de emboscada e ataque surpresa.

Encerrada a primeira fase do procedimento do Júri, sobreveio decisão de pronúncia, ao fundamento de estarem demonstradas a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, com base em laudos periciais, prova oral colhida, em juízo, e elementos constantes da investigação.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia violou o art. 155 do Código de Processo Penal, por estar baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Afirma inexistirem provas judicializadas aptas a demonstrar indícios suficientes de autoria, destacando que nenhuma testemunha reconheceu o recorrente como autor dos disparos.

Argumenta que a vítima sobrevivente não identificou o atirador, que a testemunha Janine não presenciou o fato e que o policial ouvido, em juízo, limitou-se a reproduzir conclusões investigativas, configurando testemunho indireto, vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a despronúncia.

Não assiste razão à defesa.

Inicialmente, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada, por relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo, laudo de exame cadavérico, laudo do local do crime, laudos de microcomparação balística e de percussão, além de laudo papiloscópico.

A morte da vítima Daniel Oliveira Gonçalves dos Santos, por disparos de arma de fogo é fato incontroverso. A tentativa contra Raphael Rodrigues dos Santos igualmente se revela evidenciada pelo contexto fático descrito e corroborado pela prova técnica.

A controvérsia concentra-se na existência, ou não, de indícios suficientes de autoria.

A vítima sobrevivente Raphael Rodrigues dos Santos, ouvida sob o crivo do contraditório, descreveu minuciosamente a dinâmica delitiva. Consta de seu depoimento prestado na fase inquisitorial, posteriormente confirmado em juízo, o seguinte trecho:

“(...) que estava ao lado de DANIEL; que estavam andando de carro, fumando um baseado; que deixaram uma menina na igreja Deus é Amor e, mais à frente, ao fazerem um contorno, ouviu uma rajada vindo de trás; que se abaixou e perguntou a DANIEL o que estava acontecendo; que o carro parou e o declarante desceu; que então viu um motociclista perto do carro; que correu daquele local e se refugiou na casa de um morador; que não houve mais disparos após aquela rajada; que, da casa do morador, o declarante seguiu para a Fronteira, onde conseguiu um carro para socorrer DANIEL; que o levou até a emergência do Hospital Jayme; que esclarece que o declarante estava no banco do carona e DANIEL na direção; que apenas ele (DANIEL) foi atingido; que, após ouvir a rajada, o declarante se abaixou e disse: "Bora, DANIEL, acelera"; que, contudo, percebeu que ele tinha sido atingido e não conseguia reagir; que o carro parou quando bateu; que, com a batida, o declarante saiu imediatamente do carro; que, ao sair, já se deparou com o motociclista; que, pela forma como o motociclista agiu ao ver o declarante sair, acredita que ele tenha pensado que o declarante estivesse armado; que parece que o motociclista se assustou ao vê-lo e, por isso, acha que ele pensou que o declarante saiu do carro armado; que esclarece que os vidros do carro são claros; que o vidro da porta ao lado do declarante estava quebrado e não abaixava; que a rajada de tiros foi de trás, em direção a DANIEL; que não houve tiros em direção ao declarante; que não tinha visto a moto até o momento dos disparos; que, pela forma como os fatos aconteceram, acredita que o motociclista estava atrás do carro; (...) que não sabe quem era o atirador; que ele estava numa moto cinza, vestindo camisa polo listrada; (...) que, até agora, não ouviu comentários sobre a autoria do homicídio.”

Em juízo, reafirmou a dinâmica, acrescentando que ouviu “uma "rajada" de disparos e teve a reação imediata de se abaixar”, que disse a Daniel “acelera”, mas que a vítima já havia sido atingida e “caiu de peito no volante”. Declarou que “não tenho como dar evidências do homem, porque eu saí correndo” e que “foi relance, eu olhei e corri.”.

É verdade que a vítima não realizou reconhecimento formal do acusado. Contudo, a ausência de reconhecimento direto, não equivale à inexistência de indícios. A pronúncia não exige certeza, mas juízo de admissibilidade sustentado em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A testemunha Janine Rosa de Jesus confirmou que esteve no veículo momentos antes do fato e que desceu pouco antes dos disparos, corroborando o encadeamento fático narrado por Raphael.

Embora não tenha presenciado o crime, sua fala reforça a cronologia e a coerência do relato da vítima sobrevivente.

O policial civil Alexandre Grobério, por sua vez, esclareceu, em juízo, que a investigação identificou o recorrente como autor dos disparos, a partir da análise de imagens de videomonitoramento e de laudos de microcomparação balística, que vincularam a arma utilizada a outros homicídios atribuídos ao acusado. Esclareceu que as características físicas e da motocicleta eram compatíveis com o investigado.

Não se trata de mero depoimento de “ouvir dizer”.

O policial relatou diligências concretas, realizadas no curso da investigação, incluindo exame técnico de imagens e confronto balístico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repele pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em
hearsay
isolado.

Aqui, contudo, há prova técnica irrepetível, há depoimento judicial da vítima sobrevivente, descrevendo a execução e há relato judicializado das diligências que conduziram à identificação do recorrente.

A defesa pretende equiparar o caso aos precedentes em que o STJ despronunciou réus, por inexistir qualquer elemento produzido sob contraditório apto a sustentar a autoria.

Não é essa a hipótese. A prova oral judicial confirmou a dinâmica e a existência de motociclista no local, enquanto a investigação, corroborada por laudos técnicos, vinculou a arma do crime a outros eventos relacionados ao acusado.

A fase de pronúncia não comporta juízo exauriente sobre a prova, nem exige certeza quanto à autoria. Eventuais fragilidades, inconsistências ou controvérsias probatórias deverão ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Não se verifica violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a decisão não se apoiou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto probatório que inclui prova técnica e depoimentos colhidos em juízo. Tampouco se constata hipótese de testemunho indireto isolado apto a macular a pronúncia.

Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da decisão constitui medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.